Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-89.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023392-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (RECORRENTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES JUNIOR - CPF: 051.915.941-18 (RECORRIDO), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1023392-89.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°. 1023392-89.2025.8.11.0002

Recorrente:

Antônio Fernandes Júnior

Recorrido:
Residencial Parque Chapada do Horizonte

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à execução opostos em ação de execução de título executivo extrajudicial, em razão da ausência de garantia integral do juízo, na qual o recorrente pretende o afastamento dessa exigência e o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a garantia integral do juízo constitui requisito de admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é possível afastar tal exigência com base na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Enunciado número 117 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais consolida o entendimento de que a garantia do juízo é requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos.

4.

Não há lacuna normativa que autorize a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para afastar a exigência de garantia do juízo.

5.

A ausência de garantia integral do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução, inviabilizando a análise de suas alegações de mérito.

6.

A exigência não configura cerceamento de defesa, mas constitui regra própria do microssistema dos Juizados Especiais, voltada à celeridade e efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais.

2.

A ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos e a análise de seu mérito.

3.

Não se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil para afastar exigência expressa da Lei dos Juizados Especiais.

4.

A exigência de garantia do juízo não configura cerceamento de defesa, mas regra própria do rito especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigos 52, 53, parágrafo primeiro, 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 525 e 914.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1010770-94.2024.8.11.0007, julgado em 14/04/2026; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049766-48.2025.8.11.0001, julgado em 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1023392-89.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°. 1023392-89.2025.8.11.0002

Recorrente:

Antônio Fernandes Júnior

Recorrido:
Residencial Parque Chapada do Horizonte

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Antônio Fernandes Júnior

Ação:
de
Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 357714898
)
:
não conheceu dos embargos à execução opostos, por ausência de garantia do juízo
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357714899): requer a reforma da sentença para ser afastada a necessidade de garantia do juízo, com o retorno dos autos à origem para a análise de mérito dos embargos à execução.

Contrarrazões
(Id
.
357714905): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1023392-89.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°. 1023392-89.2025.8.11.0002

Recorrente:

Antônio Fernandes Júnior

Recorrido:
Residencial Parque Chapada do Horizonte

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado, ora recorrente, Antônio Fernandes Júnior, em razão da ausência de garantia integral do juízo.

A demanda executiva originária foi ajuizada pelo Condomínio Residencial Parque Chapada do Horizonte, visando à cobrança de taxas condominiais inadimplidas referentes aos períodos de abril de 2018, junho de 2018 a julho de 2021, setembro de 2021 e novembro de 2021 a agosto de 2022, perfazendo o montante atualizado de R$ 41.029,17 (quarenta e um mil e vinte e nove reais e dezessete centavos).

O executado opôs embargos à execução alegando nulidade de citação em processo anterior, prescrição de cotas condominiais anteriores a 2020, excesso de execução, impenhorabilidade de valores bloqueados e pagamento parcial. Contudo, o juízo de origem rejeitou liminarmente os embargos, ao fundamento de que não houve a garantia integral do juízo, requisito essencial previsto no artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e consolidado no Enunciado 117 do FONAJE.

A despeito do Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914),
tais regras não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei n.º 9.099/95
.

Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto. Nesse sentido, é o Enunciado n.º 117 do FONAJE:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame 1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação informal apresentada pelo executado, em razão da ausência de garantia integral e tempestiva do juízo e determinou o prosseguimento da execução. A condenação originária, transitada em julgado, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e o pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que rejeita manifestação do executado na fase de cumprimento de sentença, sem a prévia e integral garantia do juízo. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida não extinguiu a execução nem resolveu embargos formalmente constituídos, limitando-se a rejeitar manifestação irregular por ausência de garantia do juízo e intempestividade, possuindo natureza interlocutória. Vale dizer, decisão que admite a impugnação e a indefere, fazendo análise meritória, possui natureza distinta da que rejeita diante dos requisitos básicos de admissibilidade, como no caso em apreço. 4. A oposição de embargos à execução exige a prévia e integral garantia do juízo, conforme o Enunciado 117 do FONAJE, requisito não preenchido pelo recorrente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "É incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação do executado por ausência de garantia integral do juízo, mormente pela ausência de análise do mérito." (...) (N.U 1010770-94.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 13.333,47, rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos, em razão da ausência de garantia integral do juízo, tendo sido realizada apenas penhora parcial de R$ 1.021,21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a garantia integral do juízo constitui requisito de admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é possível a análise do mérito dos embargos sem o preenchimento desse requisito; (iii) determinar se a exigência de garantia do juízo viola o direito de acesso à justiça, especialmente em alegação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.099/95, em seu art. 53, § 1º, estabelece que a oposição de embargos à execução é condicionada à prévia garantia do juízo, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil em razão do princípio da especialidade. O Enunciado nº 117 do FONAJE consolida o entendimento de que a garantia do juízo é requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução no microssistema dos Juizados Especiais. A penhora parcial inferior a 10% do débito exequendo não satisfaz o requisito da garantia integral, impondo a rejeição liminar dos embargos. A ausência de pressuposto de admissibilidade impede a análise do mérito das alegações defensivas, inclusive aquelas relativas à suposta fraude na origem do título, preservando a lógica e a celeridade do procedimento executivo. A nota promissória goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, fundada nos princípios da autonomia e abstração, que somente pode ser afastada mediante embargos regularmente admissíveis. A exigência de garantia do juízo não configura cerceamento de defesa, mas conformação legítima do exercício do contraditório no rito especial dos Juizados Especiais. A hipossuficiência alegada não restou comprovada de forma suficiente para justificar a dispensa excepcional da garantia, sendo insuficiente a mera condição de beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A ausência de garantia do juízo impede a análise do mérito das alegações defensivas, inclusive quanto a vícios do título executivo. 3. A exigência de garantia do juízo não viola o direito de acesso à justiça, salvo em hipóteses excepcionais de comprovada impossibilidade absoluta. (...) (N.U 1049766-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

Portanto, considerando a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a sentença por meio da qual não foram conhecidos os embargos à execução deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026